Tribunal: CARF
Processo: 13864.720009/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720009/2013-45
ACÓRDÃO
3101-003.936 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA IMUNE. SAÍDA
DE PRODUTO NÃO TRIBUTÁVEL. CRÉDITO VEDADO. SÚMULA CARF No 20.
Súmula CARF no 20. Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.936 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720009/2013-45
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se IMPUGNAÇÃO contra auto de infração lavrado para o lançamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, para constituir créditos
tributários em desfavor da contribuinte epigrafada, no montante total de R$
1.265.915,76, consolidado na data do lançamento, conforme demonstrativo do
crédito tributário.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, o Fisco efetuou o presente lançamento de ofício,
com a observância do Decreto n£' 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das seguintes infrações: CRÉDITOS INDEVIDOS - FALTA DE ESTORNO DE
CRÉDITO OU ESTORNO A MENOR- O estabelecimento industrial não recolheu o
imposto, por não ter procedido ao estorno de créditos indevidos, e após a
reconstituição de escrita ficou com saldos devedores.
De acordo com Informação Fiscal, o estabelecimento se creditou de
insumos usados na elaboração de produtos Não-Tributados (NT) – água mineral
natural- por interpretação equivocada do artigo 4o da IN SRF 33/99, ampliando de
forma indevida e a seu favor, os casos de ressarcimento, do IPI de produtos
imunes/NT.
Cientificada do lançamento, a autuada apresentou impugnação, aduzindo
em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
A água mineral produzida pela Impugnante é espécie de minério e, por
tal motivo, deve ser considerada imune da incidência do IPI, nos termos
do artigo 155, parágrafo 3', da Constituição Federal de 1988. E nem se
alegue que a Tabela TIPI vigente à época dos fatos, com base no Decreto
n' 6.006/2006, classificava o produto como NT. Fato é que, tal como
acima já demonstrado, a água mineral é produto imune, por expressa
determinação constitucional, de modo que a mera classificação com
base em Decreto não altera este fato.
Ao tratar da composição do saldo credor do IPI e da possibilidade de sua
compensação com outros tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, o artigo 11 da Lei n' 9.779, de 19 de janeiro de 1999
("Lei 9.779/99"), estabeleceu o quanto segue:
Art.
11.
O
saldo
credor
do
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados – IPI, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário
e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte
não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.936 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720009/2013-45
3
nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal – SRF, do Ministério
da Fazenda.
Dita a melhor doutrina que pouco importa se não há expressa menção à
possibilidade de crédito na hipótese de imunidade. Isto porque, se mesmo nos
casos de isenção ou alíquota zero, que por sua vez são advindas de normas
infraconstitucionais, há a manutenção do crédito, é evidente que na hipótese de
imunidade, originária em previsão da Constituição Federal, também haverá o
direito ao crédito.
Regulamentando a Lei 9.779/99, a Instrução Normativa SRF n* 33, de 04 de
março de 1999, previu em seu artigo 4*, in verbis:
Art. 4o - O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no
artigo 11 da Lei n* 9.779, de 1999 , do saldo credor do IPI decorrente da
aquisição de MP, PI e ME aplicados na industrialização de produtos,
inclusive imunes, isentos ou tributados à alíquota zero, alcança,
exclusivamente, os insumos recebidos no estabelecimento industrial ou
equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.
Do exame dos dispositivos acima transcritos depreende-se que a legislação
conferiu aos contribuintes do IPI, industrializadores de produtos sujeitos à
alíquota zero, isenção e imunidade, o direito de manter os créditos destacados
nas notas fiscais referentes às matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem empregados na etapa de industrialização de tais
produtos.
Em outras palavras, reconheceu-se expressamente que a saída de produtos
imunes, isentos ou sujeitos à alíquota zero permitiria a manutenção dos créditos
de IPI referentes à aquisição das respectivas matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem.
Não se pode negar que, posteriormente, o Secretário da Receita Federal
expediu o Ato Declaratório Interpretativo SRF n* 5, de 17 de abril de 2006, que
pretendeu, de forma injustificável, vedar o crédito de IPI de insumos aplicados em
produtos "amparados pela imunidade".
Trata-se, justamente, de um dos fundamentos da presente autuação,
juntamente com o artigo 190, parágrafo 1o do Decreto 4544/2002 (RIPI 2002),
vigente à época dos fatos, ambos já transcritos na presente defesa.
Entretanto, as determinações do Ato Declaratório Interpretativo SRF n*
5/2006 conflitam frontalmente com as interpretações até então adotas pela
própria Receita Federal, com base na Lei n* 9.779/99.
A esse respeito, confira-se o que a própria Secretaria da Receita Federal,
antes da edição do Ato Declaratório Interpretativo SRF n* 5/2006, reconheceu no
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.936 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720009/2013-45
4
que diz respeito ao aproveitamento de crédito de IPI nas saídas imunes (citou
ementas).
Ocorre que a edição do mencionado Ato Declaratório Interpretativo SRF n*
5/2006, que veda o crédito no caso de imunidade, gera uma grande incoerência, a
saber, o reconhecimento de crédito nas hipóteses de alíquota zero ou isenção,
mas a negativa de crédito quando a saída dos produtos estiver desonerada por
regra de imunidade, caso da presente autuação.
Neste mesmo sentido também não é novo o posicionamento da doutrina
no sentido de que essa incoerência não pode prevalecer.
Assim, forçoso concluir que é legítimo o direito ao crédito do IPI incidente
na aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem utilizados na industrialização de produtos isentos, tributados à
alíquota zero e imunes, podendo, inclusive, eventual saldo credor apurado ser
compensado com débitos de IPI ou mesmo de outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
A impugnante apresentou parecer jurídico a respeito do tema e requereu
que sejam os avisos e intimações referentes ao presente processo administrativo
dirigidos à advogada Ana Cláudia Akie Utumi, com endereço profissional na Rua
Borges Lagoa, n* 1328, CEP 04038-904, São Paulo - SP.
É o relatório.
Apreciada a controvérsia, a 8a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a
impugnação da recorrente, decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS I NDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2008, 2009
DIREITO AO CRÉDITO. PRODUTOS NT.
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na
industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança os
insumos empregados em produtos não-tributados (N/T) pelo imposto.
IMUNIDADE. ALCANCE
A imunidade prevista no art. 4o da Instrução Normativa no 33, de 1999, regula
apenas as saídas de produtos insertos no campo de incidência do IPI que, por
estarem destinados à exportação, se tornam imunes nos termos do inciso III, §3o,
do art. 153 da Constituição Federal. Incluir a imunidade da energia elétrica, dos
derivados de petróleo, dos minerais e dos combustíveis no intervalo de
abrangência da norma regulamentadora é legitimar a invasão da reserva legal e
tentar,
sem
qualquer
sustentáculo
jurídico,
interpretação
extensiva
absolutamente incabível.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.936 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720009/2013-45
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em recurso voluntário a recorrente trouxe como fundamentos matérias
apresentadas por meio dos títulos:
II - PRELIMINARMENTE – DA TEMPESTIVIDADE
III - DO DIREITO
III.A - DOS CRÉDITOS COMPENSADOS
III.A.1 - A IMUNIDADE DA ÁGUA MINERAL
III.A.2 - O DIREITO AO CRÉDITO DE IPI
IV - DO PEDIDO
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
Do que fora relatado, estar-se diante de lançamento fiscal em razão do indevido
aproveitamento de crédito de IPI sobre os insumos adquiridos para produção de bens não
tributados.
A DRJ decidiu de forma desfavorável à recorrente sob os seguintes termos:
(...)
Novamente, cumpre esclarecer à impugnante que esta autoridade
julgadora deve observar o disposto na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 116, III, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) expresso em atos tributários e aduaneiros, conforme dispõe a Portaria MF
no 341/2011, artigo 7o, V.
Neste contexto, há que se esclarecer que a legislação do IPI sempre
concedeu, na qualidade de créditos incentivados, o direito dos exportadores de
produtos tributados, desonerados do imposto pela imunidade prevista no inciso
IV, do parágrafo 3o, do artigo 153 da CF/88, de se creditar do IPI pago na aquisição
dos insumos empregados na fabricação dos produtos exportados e, no caso do
montante de tais créditos excederem os débitos do imposto, possibilitar o
ressarcimento de tal incentivo. Todavia, tal benefício jamais foi estendido aos
demais casos de imunidade objetiva, que implicavam na imediata exclusão do
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.936 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720009/2013-45
6
produto do campo de incidência deste imposto, com a conseqüente classificação
na TIPI como não tributados (NT).
(...)
Tanto é assim que somente a partir do advento, em 30/12/1998, da Medida
Provisória no 1.788, de 1998, posteriormente convertida na Lei no 9.779, de 19, de
janeiro, de 1999 – especificamente em seu art. 11, devidamente regulado pela IN
SRF no 33, de 1999 – deixou-se de fazer diferenciação entre crédito básico e
crédito incentivado, criando-se uma nova sistemática jurídico-tributária, isto não
significando que os produtos classificados na TIPI como não tributados passassem
a ter direito ao crédito do IPI.
Permitiu-se, então, que créditos excedentes desse imposto por insuficiência
de débito (com exceção dos créditos relativos a insumos empregados na
fabricação de produtos não tributados), acumulados em cada trimestre
calendário, pudessem ser utilizados de conformidade com o disposto nos arts. 73
e 74 da Lei n° 9.430, de 1996, observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal – RFB, vejamos o mandamento trazido no art. 11 da Lei no 9.779,
de 1999:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado
à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI
devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal – SRF,
do Ministério da Fazenda. (grifei)
Observe-se que a lei é específica ao tratar de insumos aplicados na
industrialização de produto isento ou tributado à alíquota zero (inclusive). Nada
diz a respeito de produto imune.
Com efeito, a Instrução Normativa SRF no 33, de 04 de março de 1999,
dispõe o seguinte:
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para
emprego nos produtos industrializados, serão registrados na escrita
fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI.
§ 3o Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP,
PI e ME, quando destinados à fabricação de produtos não tributados
(NT).(g.n)
Art. 4o - O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no
art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.936 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720009/2013-45
7
aquisição de MP, PI e ME aplicados na industrialização de produtos,
inclusive imunes, isentos ou tributados à alíquota zero, alcança,
exclusivamente, os insumos recebidos no estabelecimento industrial ou
equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.(g.n)
A IN, acima referida, é a norma que regulamenta e possibilita a utilização e
aproveitamento dos créditos, nos casos em que há excedente de créditos em
relação aos débitos apurados em conta gráfica, num mesmo período de apuração
do imposto. A instrução normativa, apenas estabeleceu a forma e as condições
em que tais créditos poderão ser aproveitados, tudo de conformidade com o art.
11 da Lei no 9.779, de 1999, instituidora de uma nova sistemática jurídico-
tributária que possibilitou, a partir de sua edição, o ressarcimento do crédito
básico do IPI.
Em síntese, a inovação trazida pelo art. 11 da Lei no 9.779, de 1999 não
revogou o direito ao crédito, bem como ao ressarcimento do saldo credor, no
caso dos produtos tributados que gozem da imunidade constitucionalmente
prevista nas exportações, isto não significando que a IN SRF no 33, de 1999, tenha
permitido o crédito e o ressarcimento do imposto pago na produção dos casos de
imunidade objetiva, tais como: energia elétrica, derivados de petróleo,
combustíveis e minérios do País; livros, jornais, periódicos e o papel destinado a
sua impressão, que constam na TIPI como NT (não-tributados).
Caso contrário estaríamos diante de ampliação, por inovação, trazida pela
norma regulamentadora em relação ao texto da lei, já que esta nada dispôs sobre
produto imune.
Tomo por certo que a inclusão da hipótese de imunidade no texto
regulamentador deve ser considerada sob a ótica teleológica e sistêmica.
Sistêmica no sentido de que o direito objetivo não é um aglomerado
aleatório de disposições legais, mas um organismo jurídico, um sistema de
preceitos coordenados ou subordinados que convivem harmonicamente. Assim,
deve-se tomar a imunidade prevista na instrução normativa em comento como
inclusão elucidativa, que objetiva apenas assegurar a correta aplicação da lei,
afastando a dúvida a respeito dos produtos tributados beneficiados com exclusão
do fato gerador quando destinados à exportação (imunidade incidental). Buscou-
se assim a operacionalização do disposto na lei sem que tenha sido perdida a
harmonia entre a lei e o ato administrativo regulamentador.
A visão teleológica está justamente na positivação da possibilidade de
ressarcimento do saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados,
independentemente da natureza da saída do produto, desde que este se insira
no campo de incidência do imposto em questão. Ou seja, legitimidade há
mesmo que as saídas se dêem em operações com alíquota reduzida a zero,
isentas ou ainda com a tributação prevista na TIPI afastada por imunidade
incidental atrelada a operações de exportação.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.936 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720009/2013-45
8
Diga-se também que dar à expressão “inclusive imunes”, presente no art.4o
da IN o 33, de 1999, ares de generalidade seria optar pela inconsistência da
construção lógica da norma. Isso porque o §3o do art. 2o expressamente
determina que deve haver glosa dos insumos empregados em produtos Não-
Tributados pelo IPI, uma vez considerada a tabela de incidência - TIPI. Como se
sabe, os produtos imunes por natureza – ao contrário daqueles objeto de
imunidade incidental, como no caso das exportações - estão gravados na TIPI
justamente com a expressão NT (não-tributável); ou seja, trazer para a norma em
comento as imunidades latu sensu seria legitimar via art. 4£' aquilo que foi
repudiado pelo §3£' do art. 2£', o que não me parece razoável.
Acrescente-se que o RIPI/2002 consolida e ratifica o entendimento
constante da IN/SRF n£' 33/99, complementado por decisões em processos de
consulta proferidas pelas diversas RFB, no sentido de que, a partir de
01/01/1999, os estabelecimentos industriais passaram a ter direito ao crédito
do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem empregados na industrialização de todos os produtos imunes,
isentos e tributados à alíquota zero, excetuando-se somente os produtos não-
tributados: (...)
Por fim, o Ato Declaratório no 5, de 17 de abril de 2006, pôs, em definitivo,
fim a questão:
Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4£' da Instrução Normativa SRF
n£' 33, de 4 de março de 1999, são aqueles aos quais ao legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) garante o direito à
manutenção e utilização dos créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei n£' 9.779, de 11 de janeiro de 1999,
no art. 5£' do Decreto-lei n£' 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4£'
da Instrução Normativa SRF n£' 33, de 4 de março de 1999, não se aplica
aos produtos:
I - com a notação "NT" (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais
ou em bruto) na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n£' 4.542, de 26 de
dezembro de 2002 ;
II - amparados por imunidade;
III - excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no
art. 5£' do Decreto n£' 4.544, de 26 de dezembro de 2002 -
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos
tributados na Tipi que estejam amparados pela imunidade em
decorrência de exportação para o exterior.
(...)
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.936 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720009/2013-45
9
Somente a lei, elaborada por quem detém a competência legislativa
conferida pela Constituição, como no caso da Lei n£' 9.779, de 1999, bem como as
normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata têm o condão
de criar relações jurídicas de direito material.
Ademais, há que se lembrar que se o produto é não-tributado ele está fora
do campo de incidência do imposto, não havendo de se cogitar da atuação do
princípio da não-cumulatividade e do regulamento do IPI, pois neste caso o IPI
destacado nas notas fiscais de entrada de insumos deve ser contabilizado como
custo.
E, existe sim diferença entre isenção e imunidade além da semântica.
Quando o produto é isento ele está dentro do campo de incidência do imposto,
mas passa a ser isento por força legal. Quando o produto é imune ele nem chega
a estar no campo de incidência do imposto, sendo NãoTributado.
Assim, os produtos passíveis de serem considerados industrializados, mas
que foram retirados do campo de incidência por força constitucional, não estão
inseridos no âmbito de aplicação do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, bem como
do artigo 4o da IN SRF no 33/99, porque tais produtos estão afastados do campo
de incidência do IPI e também excluídos do referido artigo 11, já que possuem a
notação Não-Tributado -“NT” na Tipi.
(grifos nossos)
Cabe a este Colegiado decidir se a matéria prima ‘mineral’ (constitucionalmente
imune) adquirida pela recorrente para produção de água mineral com saída NT pela classificação
da TIPI, dá direito a crédito básico de IPI nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/99 c/c IN SRF no
33/99.
Em sua defesa a recorrente sustenta, em síntese:
23. Diante disso, resta patente que a água mineral produzida pela Recorrente é
espécie de minério e, por tal motivo, deve ser considerada imune do IPI, nos
termos do artigo 155, parágrafo 3o, da Constituição Federal de 1988.
24. E nem se alegue que a Tabela TIPI vigente à época dos fatos, com base no
Decreto no 6.006/2006, classificava o produto como NT. Fato é que, tal como
acima já demonstrado, a água mineral é produto imune, por expressa
determinação constitucional, e a mera classificação com base em Decreto não
tem o condão de alterar esse fato.
25. Assim, demonstrada a imunidade da água mineral, não é possível aceitar que
a previsão trazida por um mero ato de caráter administrativo, cuja função reside
na correta aplicação da lei, prevaleça sobre um mandamento constitucional, razão
pela qual é direito da Recorrente a compensação realizada. Portanto, conforme
restará demonstrado, o direito ao crédito de IPI da Recorrente é legítimo e deve
ser mantido.
(...)
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.936 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720009/2013-45
10
34. Entretanto, as determinações do Ato Declaratório Interpretativo SRF no
5/2006 conflitam frontalmente com as interpretações até então adotas pela
própria Receita Federal, com base na Lei no 9.779/99.
35. Confira-se o que a própria Secretaria da Receita Federal reconheceu, antes da
edição do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5/2006, no que diz respeito ao
aproveitamento de crédito de IPI nas saídas IMUNES: (...)
38. Assim, imperioso concluir que é legítimo o direito ao crédito do IPI incidente
na aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem utilizados na industrialização de produtos isentos, tributados à
alíquota zero e imunes, podendo, inclusive, eventual saldo credor apurado ser
compensado com débitos de IPI ou mesmo de outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, o que de fato foi realizado pela Recorrente.
39. Como já se viu no tópico anterior, a água mineral produzida pela Recorrente é
um produto imune do IPI, de acordo com o que reza o artigo 155, parágrafo 3o da
Constituição Federal de 1988.
40. Nesse passo, e nos termos da legislação vigente já trazida à colação, a
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados na industrialização de água mineral pela Recorrente conferem-lhe
direito ao crédito do IPI pago em tal oportunidade.
41. A esse respeito, vejamos as conclusões do Professor Heleno Taveira Tôrres no
parecer já trazido aos autos: (...)
Compreendo a irresignação da recorrente, porque reconheço a imunidade da
matéria prima adquirida, a teor do 155 da CF/88 e das disposições contidas no Decreto-Lei no
7.841/45. Além de discordar da DRJ quando afirma que “Quando o produto é imune ele nem chega
a estar no campo de incidência do imposto, sendo Não-Tributado.”.
Há uma incorreção na equiparação das terminologias.
Na definição dada por De Plácido & Silva (2002), imunidade iguala-se a isenção ou
dispensa, indicando vedação ao princípio jurídico da tributação obrigatória. Significa que não
existe, sequer, subsunção do fato à norma porque a Constituição Federal proibiu à incidência do
tributo.
Enquanto não tributado, existe a hipótese de incidência do fato gerador da
obrigação, mas o legislador vedou a sua exigência. Ou seja, a tributação existe. Ocorrendo o fato
gerador o contribuinte está obrigado ao recolhimento do tributo, mas a lei o dispensou do
pagamento sobre determinados bens, serviços e rendas, como no caso da água mineral, por meio
do ex-tarifário.
No entanto, a discussão foge do escopo administrativo. A legislação aponta
expressamente a necessidade de que os insumos isentos, imunes ou sujeitos a alíquota zero,
sejam aplicados no processo produtivo de bens que sejam tributados, isentos, imunes ou sujeitos
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.936 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720009/2013-45
11
a alíquota zero, para que o contribuinte possa apurar crédito básico de IPI (art. 11 da Lei no
9.779/99), excluídas da hipótese legal as saídas de produtos não tributados (NT).
Conclusão esposada por este Órgão Colegiado por meio das Súmulas Vinculantes:
Súmula CARF no 16. O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes
da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem utilizados na fabricação de produtos cuja saída seja com isenção ou
alíquota zero, nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, alcança,
exclusivamente, os insumos recebidos pelo estabelecimento do contribuinte a
partir de 1o de janeiro de 1999.
Súmula CARF no 18. A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.
Súmula CARF no 20. Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições
de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
(grifos nossos)
As teses firmadas são de observância obrigatória pelos conselheiros deste Tribunal
Administrativo (§ 4o, art. 123 e inciso II, §12, art. 114, ambos da Portaria MF no 1.634/2023), sob
pena de representação (art. 131 da Portaria MF no 1.634/2023).
Sendo assim, para os produtos da recorrente classificados na NCM no código
2201.1000, que tiveram saída não tributados - NT pelo IPI, os insumos utilizados não comportam
crédito de IPI.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 496
DF CARF MF
Original